Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.CONDENADO POR CRIME GRAVE. DATA RECENTE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. PENA DE MULTA. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 43 dias-multa, fixado o regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa contra o regime prisional imposto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é proporcional a fixação do regime inicial fechado para réu reincidente e com maus antecedentes ao condenado a pena inferior a 4 anos; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) determinar se a pena de multa fixada observa a proporcionalidade em relação à pena corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A dosimetria da pena foi corretamente realizada nas três fases, com adequada valoração dos maus antecedentes na primeira fase e compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase.
2. O Código Penal prevê expressamente que a reincidência, além de configurar circunstância agravante, também gera efeitos na fixação do regime de cumprimento de pena.
3. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos, como no caso dos autos.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, pois embora o réu não seja reincidente específico ostenta condenação por crime grave, transitada em julgado em data recente.
6. A pena de multa deve guardar correspondência com a pena privativa de liberdade, devendo ser reduzida quando constatada desproporção em relação ao quantum da reprimenda corporal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44, §§ 2o e 3o; 59; 61, I; 63; 65, III, “d”; 311, § 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440; STJ, AgRg no AREsp no 2.099.557/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.469.857/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1951731, 0705415-96.2024.8.07.0005, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 2054606, 0702685-84.2025.8.07.0003, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025.